Tribunal: STF
Processo: SL 800
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais na suspensão de liminar. Suspensão de obras de usina hidrelétrica. Lesão à ordem econômica demonstrada. 



    1. Condicionar a execução da obra de usina hidrelétrica ao trânsito em julgado da sentença proferida na origem tem potencial para acarretar graves lesões à ordem e à economia públicas do Estado.



    2. Estudos prévios demostram que a usina não será instalada em área indígena, ficando dispensada a autorização do IBAMA para o licenciamento.



    3. Agravo interposto pelo Estado provido. Negado provimento ao recurso da Procuradoria-Geral da República.